Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos cumulativos não observados no caso concreto.

2. Os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de 5 (cinco) anos, o qual é aplicável tão somente à reincidência.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

4. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.